Tribunal: TJES
Processo: 0005603-90.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005603-90.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRIAN ALTOE GALLINA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA EM FACE DO RECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
As provas apuradas nos efetivamente revelaram a autoria e a materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas praticado pelo recorrente, não sendo possível o acolhimento das teses de desclassificação ou reconhecimentos da insignificância da conduta.

2.
Apelo conhecido e desprovido. Unânime.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO PARA NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de apelo interposto por

BRIAN ALTOÉ GALLINA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação dos apelantes às penas de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de tráfico de drogas.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que em que pese a condenação imposta, não fora comprovada a autoria do delito de tráfico de drogas em seu desfavor, tendo em vista que não fora flagrado comercializando drogas, de modo que almeja que seja implementada a sua absolvição, ou, alternativamente, que seja desclassificada a conduta para fins de reconhecimento do crime de uso de drogas (art. 28 de lei n. 11343/06).

Almeja, portanto, a reforma do julgado, mas analisando detidamente os autos não verifico motivos para alteração da reflexão jurídica externada na instância antecedente, senão vejamos:

Narra a denúncia que:

“
No dia 24 de agosto de 2021, por volta das 18h30min, na Rua Manoel Marques, próximo ao n° 131, bairro Village da Luz, nesta cidade, os Denunciados foram flagrados trazendo consigo e guardando as drogas vulgarmente conhecidas como "crack" e "maconha", com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se do procedimento administrativo que no dia dos fatos, policiais militares, juntamente ao serviço de inteligência, realizaram campana no endereço acima mencionado a fim de observar a residência de n° 287 diante de diversas notícias acerca da utilização do imóvel por um indivíduo de nome MATHEUS para estocar e comercializar drogas.

Durante a campana, foi possível pela guarnição visualizar um veículo Peugeot de cor prata, placa M5131386, que parou em frente ao imóvel, momento em que o indivíduo que estava no carona, trajando camiseta de cor vermelha, posteriormente identificado como sendo o Denunciado BRIAN, saiu do carro e solicitou atendimento, sendo recebido pelo Denunciado MATHEUS, que lhe entregou uma sacola de cor preta. Em seguida, BRIAN adentrou no veículo e saiu em direção à Avenida Governador Carlos Lindemberg, sendo realizada a abordagem. No carro havia dois indivíduos, identificados como sendo o Denunciado BRIAN e Carlos Sandro Santos Oliveira.

Implementada busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os citados indivíduos. Entretanto,

no interior do veículo foi localizada uma sacola de cor preta contendo duas porções de "crack", além da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, uma sacola contendo um pó branco semelhante à "cocaína", sete pot
e
s de ácido bórico, um pote de acetona, um pote de cloridrato de lidocaína, outro pote conten
d
o substância não identificada, bem como uma balança de precisão, uma pochete tática, um coldre para arma de fogo de propriedade de Carlos, contendo R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) em espécie e, ainda, diversos materiais plásticos comumente utilizados no envasamento de entorpecentes.

Ato contínuo, foi dada voz de prisão ao Denunciado BRIAN e Carlos, tendo a guarnição retornado à residência do Denunciado MATHEUS. Lá chegando, os policiais visualizaram MATHEUS, que ao perceber a presença da guarnição tentou empreender fuga, porém foi abordado logo em seguida. Prosseguindo, os agentes da lei adentraram no imóvel e no local mencionado por MATHEUS lograram êxito em encontrar um revólver cal. .32, no de série 497583, customizado, municiado com 06 (seis) munições, havendo outras 04 (quatro) munições do mesmo calibre, um coldre, a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, uma embalagem contendo uma pedra grande, duas médias e três pequenas de "crack", outra contendo uma pedra grande, uma média e três pequenas da mesma substância, além de uma balança de precisão. Posteriormente, os militares indagaram BRIAN acerca de onde estaria residindo, tendo este informado que seria na Rua José Dano Dias, n° 58, bairro Coramara, e que lá havia um cigarro e uma bucha de "maconha". Assim, a, guarnição prosseguiu para o mencionado endereço e apreendeu os entorpecentes descritos por BRIAN. Assim procedendo, está o Denunciado BRIAN incurso nas iras do crime previsto no art. 33, capuz', da Lei n° 11.343/06, e o Denunciado MATHEUS incurso nas tias do crime previsto no art. 33, capuz', dc a. 40, IV, ambos da Lei n° 11.343/06.

No que se refere a autoria, entendo que a mesma fora devidamente comprovada nos autos em face do ora apelante, haja vista que:

A.

Conforme afirmado na sentença, com juridicidade, o panorama delineado nos autos viabiliza a conclusão acerca da efetiva prática do tráfico de drogas, haja vista que com o apelante foram apreendidos materiais invariavelmente empregados nesta atividade ilegal - como balança de precisão, dentre outros -, revelando não se tratar de pessoa que esteve no local como mero usuário de drogas;
B.

Segundo depoimentos dos agentes que atuaram na ocorrência que desaguou na prisão do sentenciado, os fatos se concretizaram em local de intenso tráfico de drogas;
C
.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;

D
.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;
E
.
Como já decidido nesta Corte,
“a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”.
(TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012).

Diante das referidas conclusões, impossível acolher o pleito de desclassificação formulado pela defesa do ora recorrente, haja vista que as circunstâncias apuradas – local, forma de acondicionamento das drogas, material, condições do agente, apreensão de outros materiais e objetos utilizados para a mercância ilegal de drogas, e declarações dos agentes públicos atuantes - efetivamente demonstraram que o denunciado estava a praticar o delito imputado.

Impossível, portanto, empreender a desclassificação ou reconhecer a menor expressividade da conduta (insignificância).

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

E É COMO ME MANIFESTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO : ACOMPANHO O RELATOR.
Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.